Tribunal: TJDFT
Processo: 0743105-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743105-34.2021.8.07.0016 RECORRENTE: FABIO MARQUES VILAS BOAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. INIMPUTABILIDADE NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o agente ser considerado inimputável é preciso que ele no momento da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme disposto art. 48 do Código Penal Militar. 1.1. Tendo em vista que, sobretudo, o Laudo Psiquiátrico-Forense atestou que o réu era, ao tempo dos fatos, inteiramente capaz de entender o seu caráter ilícito, bem como de determinar-se de acordo com este entendimento, não há que se falar em reconhecimento de sua inimputabilidade para fins de isentá-lo de pena. 2. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 58 e 69, ambos do Código Penal Militar. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 48 do Código Penal Militar e 297 do Código de Processo Penal Militar, alegando inimputabilidade penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 48 do Código Penal Militar e 297 do Código de Processo Penal Militar. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o que se depreende do incidente de insanidade mental instaurado juntado aos autos (0747030-04.2022.8.07.0016), FÁBIO, era, ao tempo dos fatos, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento (ID:150876345)” (ID 69284351). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004